Tribunal: TJES
Processo: 5000969-22.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000969-22.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA
RECORRIDO: LUCAS FELIPE NUNES ROSA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000969-22.2021.8.08.0057
Origem
: Juízo de Águia Branca - Vara Única
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA
RECORRIDO
: LUCAS FELIPE NUNES ROSA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. AFIRMA A PARTE AUTORA QUE, APESAR DE EXERCER FUNÇÃO DE PROFESSOR JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020, A PARTE RÉ NÃO PROMOVIA O PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAS CONFORME DISPÕE A LEI Nº 11.738/2008. PUGNA, NESTES TERMOS, PELA CONDENAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PISO SALARIAL REFERENTE AO ANO DE 2020.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ
.
SENTENÇA SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). CONFORME DESTACADO PELO JUÍZO
A QUO
, O SALÁRIO-BASE PERCEBIDO PELA PARTE AUTORA À ÉPOCA ESTAVA ABAIXO DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES NO ANO DE 2020. VEDAÇÃO DE VENCIMENTO BÁSICO EM VALOR INFERIOR AO PISO SALARIAL PROFISSIONAL SALARIAL (ART. 2º, § 1º DA LEI Nº 11.738/2008). ADEMAIS, É COMPETÊNCIA DA UNIÃO REGULAMENTAR TAL ASSUNTO, DE MODO QUE A APLICAÇÃO DA REFERIDA LEI FEDERAL NÃO AFRONTA LEI MUNICIPAL. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)